Tribunal: TJMT
Processo: 1036024-90.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036024-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), A. Z. P. PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 09.163.638/0001-18 (AGRAVANTE), VALDECIR COELHO - CPF: 869.771.729-91 (AGRAVADO), ALICE KONCIKOVSKI COELHO - CPF: 040.271.879-89 (AGRAVADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou extinta execução cível, com resolução de mérito, por quitação da obrigação. Decisão de origem condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de recurso especial, mas determinou a liberação das garantias da execução. Pedido de concessão de efeito suspensivo e, ao final, de provimento do recurso para liberação de valores ao exequente e manutenção das garantias até o trânsito em julgado dos recursos superiores. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, o que atrai a regra geral do art. 1.009 do CPC, sendo cabível a apelação, e não agravo de instrumento.

O art. 1.015 do CPC enumera taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisões com natureza de sentença.

A ausência de cabimento do recurso importa em não conhecimento por inobservância dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento não é cabível contra sentença que extingue a execução com resolução de mérito, sendo a via adequada a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. 2. A interposição de recurso inadequado impõe seu não conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, 1.015, 203, § 1º, 924, II, e 925.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 0100044-46.2021.8.26.9005, Rel. Des. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, 2ª Turma Cível, j. 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
A. Z. P. PARTICIPACOES S.A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução nº. 0001638.56.2019.8.11.0055, ajuizada em face de
VALDECIR COELHO e OUTROS
, julgou extinta a execuço pelos seguintes fundamentos:

“Vistos. Em análise aos autos, verifico que houve a quitação do débito pela parte executada.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Expeça-se alvará dos valores bloqueados e depositados nos autos em favor da parte exequente, somente após o trânsito em julgado do recurso especial movido pelo executado.

Proceda-se com o levantamento de eventuais restrições determinadas neste feito.

Após o trânsito em julgado providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, realizando as anotações e baixas estilares.”

Nas razões recursais, a recorrente aduz que a decisão é contraditória e incoerente, que não pode prevalecer. Uma vez que, ao mesmo tempo que condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado do recurso especial, permite a liberação das garantias do executado sem a mesma exigência.

Assevera que o Juízo
a quo
condiciona o levantamento dos alvarás ao trânsito em julgado de um recurso superior, enquanto extingue a execução. Deste modo, se o levantamento dos valores depende do trânsito em julgado, o processo não poderia ser extinto, pois, segundo o próprio raciocínio do juízo, questões pendentes ainda aguardam decisão final.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo, impedindo que a decisão agravada gere qualquer efeito jurídico e que seja obstada a liberação das garantias dadas no contrato de execução e das penhoras efetivadas para garantir a execução.

No mérito, pede a reforma da decisão e que seja determinada a liberação imediata dos valores incontroversos nos autos em favor do exequente/agravante (R$ 455.903,69 + R$ 71.522,53), e que sejam mantidas todas as garantias contratuais da execução enquanto não transitar em julgado os recursos superiores.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 264237779).

Contraminuta, no Id. 269335285, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da inadequação da via recursal, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analisando os autos, verifico que o recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade para o seu conhecimento.

É assim porque, no caso, o recurso foi interposto contra a sentença de Id. 259085653 - pág. 136, que, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O art. 1.015, caput, do CPC é perfeitamente claro aos dispor que:

“1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)”

O art. 203 do CPC, por sua vez, é bastante didático ao esclarecer:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Desse modo, tendo em vista a ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja o cabimento, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração – Não cabimento de agravo de instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, com revogação do efeito suspensivo.” (TJ-SP - AI: 01000444620218269005 SP 0100044-46.2021 .8.26.9005, Relator.: Carina Bandeira Margarido Paes Leme, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, pois incabível para a hipótese.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025